Tribunal: TJDFT
Processo: 0003715-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003715-68.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELIZABETH ROSA DA SILVA LIMA, WAGNER SARAIVA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DO FETO. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NO ATENDIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DATA DO DESEMBOLSO. DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme estabelecido na Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, respondem as pessoas jurídicas de direito público, objetivamente, pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade. 2. A assistência médica prestada à parturiente não foi apropriada, pois só após sete atendimentos em três hospitais da rede pública foi providenciada a internação para monitoramento de pressão arterial, sem a adoção de qualquer procedimento que induzisse efetivamente a extração do concepto do útero da mãe, o que foi determinante para o óbito do feto. 3. O julgamento paradigma RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado com repercussão geral, orienta não incidir a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-E. 4. O termo inicial da correção monetária da indenização por danos materiais é a data do efetivo desembolso (Súmula no 43 do STJ). 5. Segundo o Enunciado n° 54 do STJ, "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual." 6. Nas famílias de baixa renda é presumida a dependência econômica recíproca entre os seus membros, razão pela qual os pais têm direito ao pensionamento previsto no artigo 948 do Código Civil em caso de morte de filho menor. 7. Apelações conhecidas. Apelação do Distrito Federal não provida. Apelação dos Autores parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 948 do Código Civil, porquanto a turma julgadora estipulou pensão para natimorto. Indica, também, violação ao artigo 1o - F da Lei no 9.494/97, com as alterações promovidas pela Lei no 11.960/2009 e Medida Provisória no 2.180-35/2001, porque o colegiado fixou correção monetária pelo IPCA e juros moratórios em 0,5% (meio por cento) ao mês. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante ao pensionamento deferido à natimorto, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 948 do Código Civil, tampouco em relação ao alegado dissenso jurisprudencial, porquanto a turma julgadora consignou o seguinte, verbis: Nesse contexto, resta claro que a assistência prestada à segunda Autora e ao fero (sic) não foi apropriada, pois após sete atendimentos em três hospitais deferentes e providenciada a internação em virtude da alta pressão arterial da gestante, procedeu-se apenas ao monitoramento, sem a adoção de qualquer procedimento ou medicação que induzisse efetivamente a extração do concepto do útero da mãe. Tal fato foi determinante para o óbito, ou seja, ficou comprovado o nexo de causalidade entre a omissão do Réu e o resultado morte (ID 17231476 - Pág. 6) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020. Com relação à suposta violação ao artigo 1o - F da Lei no 9.494/97, com as alterações promovidas pela Lei no 11.960/2009 e Medida Provisória no 2.180-35/2001, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1.495.149-MG (Tema 905), concluiu, sobre a tese em debate, que: 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”. Por sua vez, o colegiado, no julgamento dos embargos de declarações opostos pelo ora recorrente, assentou que “Por fim, quanto aos juros de mora, prevalecerão aqueles aplicáveis às cadernetas de poupança, como afirmado na fundamentação do voto desta Relatora, ou seja, a TR. Deve ser esclarecido, apenas, que na parte dispositiva do v. Acórdão não constou o percentual a ser utilizado na aplicação dos juros e assim será formada a coisa julgada, sendo irrelevante que na fundamentação conte o percentual de 0,5%.” (ID 19093005 - Pág. 3). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029